Tribunal: TJMT
Processo: 0009763-11.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA RODRIGUES DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 64846/2017
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - Ação REVISIONAL de Pensão por MORTE - VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMENDA CONSTITUCIONAL No 47/2005 - PARIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 603.580/RJ - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - recurso provido.
Esposa que pleiteia paridade de proventos em relação ao que o “de cujus” recebia a título de aposentadoria. Observância das condições previstas na Emenda Constitucional 47/2005 (“Pec paralela da previdência”).
A EC no 47/2005 assegurou a paridade dos proventos e pensão àqueles que, atendendo os requisitos necessários, ingressaram no serviço público até 16/12/1998.
A segurada tem direito à paridade da pensão com os proventos recebidos pelo servidor falecido, que devem corresponder à remuneração que seria recebida caso ele vivo fosse.
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

APELANTE(S):
MARIA RODRIGUES DA SILVA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Rodrigues da Silva, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Revisional de Pensão e Aposentadoria, movida em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
Condenou, ainda, a requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento0 sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 85, §3o do CPC.
A apelante aduz que faz jus a pensão por morte pelo falecimento do seu cônjuge, ex-servidor público estadual, aposentado no cargo de Investigador de Polícia, nos moldes das regras de transição da Emenda Constitucional no 47/2005, estando amparada pelo julgado do RE 605380 com repercussão geral.
Argumenta que buscou junto à Administração a revisão do benefício de pensão por morte que deveria estar sendo pago, informações necessárias para o correto entendimento dos fatos, sem, contudo, lograr êxito, restando infrutífero seu pleito administrativo.
Sustenta que faz jus à paridade constitucional e que a Carta Magna garante, expressamente, o pagamento de pensão por morte aos dependentes do servidor, que deve corresponder à totalidade da remuneração percebida pelo funcionário público falecido.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarado o direito da autora à revisão dos proventos da pensão por morte, com o consequente reajuste no novo padrão remuneratório estabelecido para os servidores da ativa, bem como o pagamento das parcelas pretéritas.
O apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 121/124).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito da causa, ante a ausência de interesse público (133/133-v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo espólio de João Bosco da Silva, representado pela inventariante Maria Rodrigues da Silva, contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão do benefício de pensão por morte recebida pela autora, no novo padrão remuneratório estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 437 de 13 de outubro de 2011.
As razões trazidas no presente recurso merecem prosperar. Passo à explanação.
Inicialmente, esclarece-se que a paridade versa sobre a concessão dos aumentos e reajustes atribuídos aos servidores ativos aos proventos e pensões e ainda, todo aumento concedido aos servidores ativos será comunicado à remuneração do pensionista.
Sustenta a apelante que o seu ex-cônjuge aposentou em 02 de agosto de 2011, no cargo de Investigador de Polícia, Classe “E”, Nível “09”, com 69 anos de idade e 36 anos de contribuição, fazendo jus a aposentadoria por tempo de contribuição, pela regra do artigo 3o, da Emenda Constitucional no 47/2005, conforme ato aposentatório no 3.409/2011 (fl.29).
Por essa razão, afirma que tem direito a pensão por morte com reajuste pela paridade, de acordo com a Lei Complementar Estadual n o 437/2011 – Anexo V, desde a data da sua entrada em vigor, apurando-se a diferença dos vencimentos corrigidos.
Pois bem. A Constituição da República de 1988, em seu art. 40, §§ 4o e 5o dispôs, em seu texto original, sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista, como seguem transcritos:
“Art. 40. O servidor será aposentado:
(...)
§ 4o Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.
§ 5o O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.
Nessa esteira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a autoaplicabilidade do art. 40, § 5o, da Constituição da República, em sua redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios decorrentes de óbitos anteriores à promulgação da atual Constituição.
Com a Emenda Constitucional no 20/98, o pagamento de pensão manteve a relação de igualdade com o vencimento ou provento do segurado e atualização paritária, nos seguintes termos:
“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
(...)
§ 3o - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
§ 7o - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98).
§ 8o - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/1998).”

Ocorre que a Emenda Constitucional no 41/2003 revogou o sistema de paridade e integralidade, de forma que somente os casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 permitem a concessão de pensão por morte nessas condições, conforme se infere das normas da referida Emenda constitucional reproduzidas a seguir:
“Art. 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.”
(...)
§ 7o Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:
I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou
II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.
§ 8o É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”

Assim, diante da nova redação constitucional, pode-se observar a limitação da regra da integralidade ao teto do regime geral de previdência social, bem como a revogação da paridade, consagrando apenas a preservação do valor real dos benefícios.
Não obstante, no tocante à paridade dos reajustes dos benefícios previdenciários, restou ela possível nos moldes do art. 7o da Emenda no 41/2003, in verbis:
“Art. 7o Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3o desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

Entretanto, com o advento da Emenda Constitucional no 47/2005, a chamada “PEC paralela” no processo de reforma da Previdência, foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998, caso preenchidos os requisitos: a) 35 anos de contribuição se homem e 30, se mulher; b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público; c) 15 anos de carreira; e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.
Assim dispõe o art. 3o da EC 47/2005:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.”

“Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”

Portanto, as pensões resultantes de falecimento de servidor aposentado que preencha, cumulativamente, as condições previstas no art. 3o da EC 41/2003, não terão sua revisão condicionada ao disposto no art. 1o supra, permanecendo regidas pela paridade com a remuneração dos ativos, conforme art. 7o da citada emenda constitucional.
Na espécie, o ex-servidor e instituidor do benefício, aposentado em 2011, faleceu em 2013, sendo esta a data do fato gerador da pensão.
Por outro lado, o ato aposentadoria no 3.409/2011de fl. 29, comprova que o Sr. João Bosco da Silva aposentou por tempo de contribuição pela regra do artigo 3o, incisos I, II e III, da Emenda Constitucional no 47/2005, com tempo de contribuição de 36 anos, 11 meses e 7 dias.
Com efeito, o tema foi pacificado por aquela Corte no julgamento do Recurso Extraordinário no 603.580/RJ, submetido ao regime de repercussão geral, em que se firmou a seguinte tese:
“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC no 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC no 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC no 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7o, inciso I)”.

A propósito, colaciona-se a ementa do recurso paradigma:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3o DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3o da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (destaquei)

Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 E FALECIDO DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 47/2005. PARIDADE DA PENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA NO E. STF: RE no 603580. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MAIS FAVORÁVEL AO BENEFICIÁRIO. DIREITO À REVISÃO DO PENSIONAMENTO RECONHECIDO. 1. O art. 40, § 7o, da cf, com a redação conferida pela ec 20/98, garantia que o valor da pensão por morte corresponderia à totalidade do que seria recebido pelo servidor se vivo fosse; 2. A EC No 41/2003 alterou aquele regramento, deixando de ser integral e paritária a pensão por morte; 3. A EC No 47/2005 assegurou a paridade dos proventos e pensão àqueles que, atendendo os requisitos necessários, ingressaram no serviço público até 16/12/1998; 4. A segurada tem direito à paridade da pensão com os proventos recebidos pelo servidor falecido, que devem corresponder à remuneração que seria recebida caso ele vivo fosse; 5. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-PA - AI: 00014569620158140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/03/2018). (destaquei)

“PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. Servidor que veio faleceu após o advento da emenda constitucional 41/2003. Esposa que pleiteia paridade de proventos em relação ao que o "de cujus" recebia a título de aposentadoria. Viabilidade. Observância das condições previstas na Emenda Constitucional 47/2005 ("Pec paralela da previdência"). Providência que se impõe em razão do artigo 3o, parágrafo único 'in fine'. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - APL: 00210068420128260053 SP 0021006-84.2012.8.26.0053, Relator: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 12/05/2014, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2014). (destaquei)

Considerando-se o posicionamento adotado pela Corte Suprema acerca do referido tema, de bom alvitre a sua observância a partir de então, fazendo jus ao direito ora perseguido pela autora, ou seja, tem em seu favor, garantida a paridade constitucional entre ativos e inativos. A revisão do benefício é devida a contar dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. As parcelas pretéritas, não atingidas pela prescrição quinquenal, serão apuradas em liquidação de sentença.
Dos Consectários Legais Devidos pela Fazenda Pública quanto à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Plenário do STF concluiu, em sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947 (reconhecida a existência de repercussão geral em 14-4-2015, Tema no 810), em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública.
O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice e Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.” (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (destaquei)

Condeno o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios do procurador da Requerente/Apelante, que deverá ser definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC, isentando-o, das custas processuais, a teor do que dispõe o art. 3o, I, da Lei no 7.603/2001.
Por fim, diante da aptidão para o julgamento do recurso principal, revogo o decisório de fl. 136-TJ, à luz do princípio da economia e celeridade processual.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, reconhecer o seu direito à percepção dos proventos com reajuste pela paridade e julgo prejudicado o agravo interno de fls. 153/158-TJ, diante da revogação da decisão embargada e aptidão do recurso principal.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR